Tribunal: TJSP
Processo: 3001302-13.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de obscuridade no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à possibilidade de observância dos requisitos da Port. CAT no 42, de 21/05/2.018, inclusive as suas Disp. Trans., no pedido administrativo da embargante de restituição dos créditos de "ICMS-ST" – Não cabimento – V. acórdão que expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de obscuridade no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à possibilidade de observância dos requisitos da Port. CAT no 42, de 21/05/2.018, inclusive as suas Disp. Trans., no pedido administrativo da embargante de restituição dos créditos de "ICMS-ST" – Não cabimento – V. acórdão que expressamente consignou que não cabe a alegação da embargante de que os procedimentos dispostos na Port. CAT no 42, de 21/05/2.018, apresentem limitações que inviabilizem o seu cumprimento – Situação da embargante para a qual há procedimento específico, previsto nas Disp. Trans. da Port. CAT no 42, de 21/05/2.018, em que não se exige a utilização do sistema "e-Ressarcimento", não havendo óbice técnico que impeça sua observância no seu pedido administrativo de restituição dos créditos de "ICMS-ST" – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.